Tribunal: TJPA
Processo: 0007636-94.2016.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0007636-94.2016.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO DE FARIAS PAIVA, DARCY DA SILVA LOBATO, ANA RUTE BRAGA FERNANDES, EDINETT FREITAS RALHA, EZEQUIAS RODRIGUES MONTEIRO, MARIA DO SOCORRO DE FARIAS PAIVA, MARIA DE FATIMA FERNANDES ALVARES, IVANILDA BARBOSA DOS SANTOS, MARIA MAGALI SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ , ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0007636-94.2016.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

EMBARGANTE: ANA RUTE BRAGA FERNANDES E OUTROS

ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ – OAB/PA 6286

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO- OAB/PA 7730

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO INFRINGENTE EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO

APLICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). INEXISTÊNCIA DE OMISSO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Nas razões dos embargos de declaração, os recorrentes apontam que há omissão ou obscuridade no julgado, tendo em vista que não levou em consideração o Acórdão 100.230, que reconheceu o direito líquido e certo dos Servidores do Estado de receberem a Gratificação de 80% (oitenta por cento), estabelecida no art. 140, III da Lei n° 5.810/94.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

É necessário apontar que a petição inicial do Mandado de Segurança (id n° 4327570 - Pág. 2 a 8), em momento algum menciona o Acórdão 100.230 ou o Agravo Regimental n° 131301/MS, de modo que não é possível falar em omissão por parte desta relatora.

Por sua vez, no que tange ao argumento de obscuridade no julgado, em razão de não levar em consideração o Acórdão 100.230 ou o Agravo Regimental n° 131301/MS, também não assiste razão ao embargante, uma vez que se verifica no voto embargado que a situação foi claramente exposta no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior, no entanto, é aplicado o PCCR (Lei n° 7.442/10), lei especial e específica, em detrimento das disposições do RJU (Lei n° 5.810/94), lei geral, ou seja, a gratificação lhes é devida nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%).

Somado a isso, no voto embargado também ficou cristalino que o entendimento restou consolidado em julgamento do Tribunal Pleno deste Tribunal, por meio do v. Acórdão nº 164.694.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações dos Embargantes, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tentam, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes, o que não se admite nesta via processual.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança
(id n° 4327584) opostos por ANA RUTE BRAGA FERNANDES E OUTROS

em face do Acórdão de id n° 4327583, de minha relatoria, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada. Segue a ementa recorrida:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL (AD-1 E AD-2). APLICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por professores da rede estadual, classe especial, visando o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação de nível superior. 2. Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV. Havendo a aposentadoria de duas Impetrantes, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará detém legitimidade para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança, no qual se pretende o pagamento/incorporação da gratificação de nível Superior. Precedentes deste TJPA. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de impossibilidade de utilização do mandamus como via substitutiva de ação de cobrança. Os impetrantes buscam o reconhecimento do direito ao percebimento da gratificação de nível superior, e, se reconhecido tal direito, a inclusão da referida gratificação nos seus vencimentos, o que é plenamente cabível em sede de mandado de segurança. Precedentes deste TJPA. Preliminar rejeitada. 4. Prejudicial de mérito. Decadência. A presente impetração aponta como ato coator a omissão do Impetrado ao deixar de reconhecer o direito dos impetrantes ao recebimento da gratificação de nível superior, que afirmam estar prevista na Lei Estadual nº 5.810/94. Logo, não há que se falar em decadência, pois o prazo se renova mês a mês. Prejudicial rejeitada. 5. O cerne deste mandado de segurança consiste em definir se os Impetrantes - professores efetivos da rede pública estadual de ensino ? têm direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior. 6. Este Egrégio Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Assim, a gratificação é devida nos termos do art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%). 7. Segurança parcialmente concedida aos Impetrantes para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 àqueles que ainda não a percebam.

(2019.04145318-38, 208.617, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-02, Publicado em 2019-10-08)

Nas razões dos embargos de declaração, os recorrentes apontam que há omissão ou obscuridade no julgado, tendo em vista que não levou em consideração o Acórdão 100.230, que reconheceu o direito líquido e certo dos Servidores do Estado de receberem a Gratificação de 80% (oitenta por cento), estabelecida no art. 140, III da Lei n° 5.810/94.

Afirma também que o julgado não levou em consideração a própria jurisprudência dos Tribunais, mais precisamente no Agravo Regimental n° 131301/MS, julgado em 05/10/2010, que trata da mesma matéria em apreço.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo o direito líquido e certo dos embargantes.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 4327586).

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao Acórdão de id n° 4327583, sob a alegação de que este apresenta omissão ou obscuridade, conforme acima relatado.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, conforme prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Como se vê, os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão dos Embargantes é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

É necessário apontar que a petição inicial do Mandado de Segurança (id n° 4327570 - Pág. 2 a 8), em momento algum menciona o Acórdão 100.230 ou o Agravo Regimental n° 131301/MS, de modo que não é possível falar em omissão por parte desta relatora.

Por sua vez, no que tange ao argumento de obscuridade no julgado, em razão de não levar em consideração o Acórdão 100.230 ou o Agravo Regimental n° 131301/MS, também não assiste razão ao embargante, uma vez que se verifica no voto embargado que a situação foi claramente exposta no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior, no entanto, é aplicado o PCCR (Lei n° 7.442/10), lei especial e específica, em detrimento das disposições do RJU (Lei n° 5.810/94), lei geral, ou seja, a gratificação lhes é devida nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%).

Somado a isso, no voto embargado também ficou cristalino que o entendimento restou consolidado em julgamento do Tribunal Pleno deste Tribunal, por meio do v. Acórdão nº 164.694.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações dos Embargantes, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tentam, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes, o que não se admite nesta via processual.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSO, CONTRADIÇÃAO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas so cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omisso em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

No caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇO, Data de Publicaço: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omisso do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhes. Primeira Seço. DJe de 4/6/2014). II -
A pretenso de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos Embargantes de rediscutir as matérias analisadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇãO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2021